Tribunal: TRF3
Processo: 5003025-65.2020.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
173/1327)

5003025-65.2020.4.03.6126

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003025-65.2020.4.03.6126

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: ANDRE LUIZ DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Embora ventilada a existência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão, porquanto o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a ora recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Prevalência do entendimento da Seção especializada de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (AR n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

- Embargos de declaração aos quais se nega provimento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003025-65.2020.4.03.6126

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: ANDRE LUIZ DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo INSS ao acórdão (Id. 345437390), assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.

- Os embargos de declaração são cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC).

- No julgamento do Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Tema 995), em 23/10/2019, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”.

- O termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, consoante determinado no voto do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063.

- Quer seja em relação aos juros moratórios, quer seja no tocante à correção monetária, incidente esta desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado, observada a rejeição dos embargos de declaração no âmbito do julgamento em epígrafe, em 03/10/2019.

- Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II do § 4.o, c. c. o § 11, ambos do art. 85 do CPC, e do art. 86 do mesmo diploma legal, bem como o decidido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995)

- Embargos de declaração aos quais se dá provimento, emprestando-lhes efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação por ela interposto e reconhecer o seu direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da fundamentação constante do voto.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão embargado é omisso “por não ter se pronunciado expressamente sobre o entendimento firmado no Tema 995 do STJ quanto aos juros moratórios”.

Sustenta que “os juros de mora só incidem após o INSS, intimado para o cumprimento da obrigação, consistente na implantação do benefício reconhecido pela reafirmação da DER, não o fazer no prazo de 45 dias, contando-se os juros a partir dái”.

Alega ainda omissão em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que “o INSS não se insurgiu quanto a possibilidade de reafirmação da DER, tampouco houve descumprimento da obrigação reconhecida em juízo, razão pela qual é de rigor o expresso pronunciamento sobre a impossibilidade de condenação do INSS em honorários advocatícios, em razão da ausência de sucumbência”.

Ausente manifestação da parte embargada.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

No caso dos autos, embora ventilada a ocorrência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão.

Isso porque o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o ora recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, sabe-se bem, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

Neste caso, em relação aos juros moratórios, o julgado dispôs expressamente, in verbis:

Especificamente no que concerne aos juros de mora, considerando a reafirmação da DER, deve ser observado o encaminhamento conferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995), de que, "no caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirá, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, a serem embutidos no requisitório".

Nenhuma omissão se verifica, inclusive, no tocante aos honorários sucumbenciais, tendo o aresto consignado:

“À vista do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II do § 4.o, c. c. o § 11, ambos do art. 85 do CPC, e do art. 86 do mesmo diploma legal, bem como o decidido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995), segundo o qual "haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação, computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou a prestação jurisdicional.””

Em verdade, discordante com o encaminhamento dado pelo colegiado julgador, o que se tem é a embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, apenas resolvendo-se-a sob perspectiva distinta, contrariamente a seus interesses.

Fica a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (TRF3, 3.a Seção, AR 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU A SÚMULA N.o 182 DO STJ PARA NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA N.o 315 DO STJ. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.o 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AINDA NÃO CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Hipótese em que o agravo interno não foi conhecido pela incidência da Súmula n.o 182 do STJ; o disposto no art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021, § 1.o, ambos do Código de Processo Civil; além de farta e uníssona jurisprudência desta Corte porque "o Agravante, em suas razões recursais, não impugnou os fundamentos da decisão agravada ."

2. O Embargante, no entanto, traz argumentação absolutamente dissociada do fundamento constante do acórdão ora impugnado, ao se referir a prequestionamento da matéria na instância de origem e a pressupostos do recurso especial, questões estas não examinadas na decisão que se diz estar omissa, vício inexistente.

3. A sucessão de falhas no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos manejados denota deficiência e inaptidão das petições recursais, mas não necessariamente litigância de má-fé, o que, por ora, repele o pedido da Embargada de aplicação da multa do art. 81 do Código de Processo Civil.

4. Como não houve fixação de honorários nem pelo Tribunal a quo nem pela Turma Julgadora, não há falar em majoração, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes.

5. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência ao Advogado de que a reiteração de recurso manifestamente inadmissível pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.770.875/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Por fim, o entendimento da 3a Seção deste Tribunal é firme em que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

Dito isso, nego provimento aos embargos de declaração.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Embora ventilada a existência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão, porquanto o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a ora recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Prevalência do entendimento da Seção especializada de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (AR n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

- Embargos de declaração aos quais se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão